Tribunal: TJMT
Processo: 1002573-27.2019.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002573-27.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[J. T. DE MOURA & CIA LTDA - CNPJ: 19.434.040/0001-70 (APELADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), J. T. DE MOURA & CIA LTDA - CNPJ: 19.434.040/0001-70 (APELANTE), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE EM RODOVIA – ADUBO NA PISTA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RETIFICAÇÃO DO VALOR COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR – TERMO INICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA 43 DO STJ) – JUROS – A PARTIR DA CITAÇÃO –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Em caso de acidente em rodovia prevalece a responsabilidade objetiva da concessionária do serviço público, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal.

Inexistindo provas da alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima, deve a concessionária responder civilmente pelos danos ocasionados.

Comprovado o dano material, com base em orçamentos apresentados, de rigor a retificação do valor para o de menor valor.

Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial da correção monetária ocorre do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os juros, a partir da citação (art. 405 CC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002573-27.2019.8.11.0040

APELANTES:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S/A E

J. T. DE MOURA & CIA LTDA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S/A (requerida)
e por
J. T. DE MOURA & CIA LTDA (requerente)
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr. Jorge Hassib Ibrahim
, lançada nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais nº 1002573-27.2019.8.11.0040
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$59.790,38 (cinquenta e nove mil, setecentos e noventa reais e trinta e oito centavos) a título de dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o desembolso.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante,
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S/A
, em suas razões recursais aponta a ausência de provas quanto “
a atuação negligente por parte da Recorrente, ao contrário, o que se vê dos vídeos juntados pelo autor é a atuação diligente da Concessionária, que prontamente trabalha para retirar o adubo da rodovia e presta todo o atendimento necessário ao veículo do autor
” (sic).

Descreve que são “
perfeitas condições de trafegabilidade em que o autor estava no momento do acidente”
(sic), sendo imperioso
“reconhecer a limitação da Concessionária para fiscalizar todo e qualquer ponto, a todo momento, na vasta extensão da rodovia
” (sic), pois o infortúnio do derramamento de adubo na rodovia foge por completo do escopo de atuação da ora recorrente.

Assinala que “
com base nas excludentes à teoria do risco administrativo - a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito e força maior – e a atuação diligente da Concessionária diante do acidente ocorrido, deve ser afastada qualquer indenização a ser paga pela Concessionária
” (sic).

No mais, argumenta que “
os simples orçamentos juntados aos autos não são capazes de subsidiar a condenação da Recorrente ao pagamento indenizatório, já que não é possível comprovar os valores a serem pagos pela Concessionária e nem mesmo há nexo causal com a sua atuação e o acidente na rodovia
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar improcedentes os pedidos da inicial (Id. 191370492).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
além da inércia da apelante, quanto ao dever de limpeza para segurança na trafegabilidade, inexistia sinalização regulamentadora de velocidade, tampouco, sinalizações quanto ao derramamento do adubo sobre a pista, expondo, dessa forma, em risco à vida de todos que ali transitavam naquele momento
” (sic), de forma que deve responder objetivamente pelos danos causados a apelada.

Anuncia que “
a fim de quantificar os danos sofridos, fora realizado três orçamentos juntados no ID – 19532479, os quais consta precisamente todas as peças e acessórios que precisam ser trocados em referido veículo, assim como o valor da “mão de obra” do profissional habilitado, sendo inclusive, utilizando pela requerente, o valor do orçamento intermediário
” (sic), razão pela qual pede a manutenção da sentença com a majoração dos honorários recursais (Id. 191370506).

Por sua vez, a apelante
por
J. T. DE MOURA & CIA LTDA
almeja que a correção monetária e os juros da indenização do dano material sejam computados a partir do evento danoso (28/09/2018), não da data do desembolso (Id. 191370507).

Nas contrarrazoes a demandada afirma que “
de acordo com a súmula 43 do STJ, a correção monetária proveniente de ato ilícito deve ocorrer a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, do efetivo desembolso. Portanto, descabe a aplicação da correção a partir do evento danoso
” (sic). E alternativamente, requer a sua aplicação a partir da citação válida (26/09/2019).

A empresa requerente é isenta de preparo, por ser beneficiário da assistência judiciária (Id. 192115653) e a requerida efetuou o pagamento do preparo (Id. 192091187).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação indenizatória em que a parte autora alega que em 28/09/2018 trafegava BR-163, no sentido Sorriso/MT-Sinop/MT, sob concessão da empresa ré, quando derrapou sobre o material que estava depositado sobre a pista de rolamento (adubo), sofrendo prejuízos de ordem material, na ordem de R$59.790,38 (cinquenta e nove mil, setecentos e noventa reais e trinta e oito centavos).

Após regular tramitação do feito, o Juiz julgou procedente a demanda, condenando a concessionária ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$59.790,38 (cinquenta e nove mil, setecentos e noventa reais e trinta e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o desembolso.

A requerida requer a reforma da sentença, com julgamento de improcedência da demanda, e a requerente almeja alterar o termo inicial dos juros e da correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Pois bem. Do exame dos autos, restou incontroverso o fato de ser a parte ré uma concessionária prestadora de serviço público. E, em se tratando de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a doutrina e a jurisprudência já firmaram entendimento de que se aplica na espécie a "Teoria da Responsabilidade Objetiva", a teor do art. 37, § 6º da Constituição Federal de 1988, que estabelece,
in verbis
:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Pela simples leitura do aludido dispositivo, conclui ser a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos objetiva, onde a obrigação de reparar o dano prescinde da comprovação do dolo ou da culpa.

Dessa forma, a vítima, para ser indenizada, deve demonstrar a conduta lesiva do agente, a extensão do dano, bem como o nexo de causalidade entre eles, elementos estes que ficaram indubitavelmente comprovados no caso em apreço. Logo, dúvida não há quanto ser a responsabilidade da parte ré objetiva.

Na hipótese, verifica-se que há prova robusta demonstrando a responsabilidade da demandada, devido à existência de “resíduos de adubos na pista”, que só foi retirada após a ocorrência do sinistro, conforme fotos e vídeos colacionados com a inicial.

Nessa ordem de ideias, ainda que o evento tenha sido causado por veículo de terceiro, a concessionária responde pelos danos materiais e morais a que foi condenada, em decorrência da conduta omissiva.

Logo, conclui-se que a sentença está indene de reparos, uma vez que tomou o escorreito direcionamento considerando os fatos que restaram comprovados nos autos, assim como a legislação que rege a matéria.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA PARCIAL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA
ÁGUAS DE JUARA –
CONFIGURAÇÃO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– BURACO EM VIA PÚBLICA – DEVER DE MANUTENÇÃO DA VIA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – FATOR DETERMINANTE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DO QUANTUM – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Ainda que o evento tenha sido causado pelo veículo de terceiro, mesmo assim a concessionária responde pelos danos materiais e morais, por deixar (omissão) de prestar o serviço regular a que estava obrigada (tampar o buraco na pista, realizado para manutenção da rede de agua e esgoto) a fim de evitar possíveis danos a motoristas que ali trafegavam
. Demonstrado nos autos que o dano material no veículo da autora foi causado pelo estouro do pneu devido ao buraco na via pública deixado pela concessionaria de água, há que ser mantida a responsabilidade civil da concessionária. Se fixado em valor excessivo, o quantum indenizatório por dano moral deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJ-MT 00038861920138110018 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)

No que tange os danos materiais, destaca-se que não há obrigatoriedade no pagamento dos danos decorrentes do acidente antes da propositura da demanda, sendo possível pleitear indenização por danos materiais com base em orçamento.

Da detida análise dos fólios, verifica-se que a autora apresentou 3 (três) orçamentos, os quais encontram-se acostados no Id. 191370398, em que é possível averiguar que o primeiro consta no valor de R$59.790,38 (cinquenta e nove mil, setecentos e noventa reais e trinta e oito centavos), o segundo no valor de R$60.698,36 (sessenta mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos) e o terceiro, no valor de R$55.937,20 (cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte centavos).

Resta clara, portanto, a necessidade de acolhimento do
menor valor
dos orçamentos apresentados.

Nesse sentido:

“APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE AUTOMIBILISTICO - LUCROS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DO CONDUTOR E DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO –
DANOS MATERIAIS
– VALOR DO VEICULO – IMPOSSIBILIDADE –
MODIFICAÇÃO PARA MENOR ORÇAMENTO
– LUCROS CESSANTES/PERDA DE UMA CHANCE – RAZOABILIDADE-AUSÊNCIA DE PRECISÃO ARITMÉTICA – MANUTENÇÃO – DANOS MORAIS – DEVEDORA DE POUCO QUILATE ECONÔMICO FINANCEIRO – MINORAÇAO – DEMAIS TÓPICOS DA SENTENÇA – MANUTENÇÃO. Recurso conhecido e parcialmente provido. (I) - Em acidente automobilístico, o proprietário do veiculo responde solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco se importa que o motorista seja ou não seu preposto. Não contrariando a dinâmica do acidente, desnecessário o órgão recursal manifestar a respeito, limites do recurso, artigo 1.013 do CC. (II) – Não reside como abraçar tese de ausência de responsabilidade do proprietário do veiculo que, no caso, responde em conjunto e solidário com o condutor pela reparação dos danos materiais e morais em face da existência do ato ilícito. (III) - Não reside como condenar, e sede de danos materiais a indenização pelo valor do veiculo porque, no caso, deveria proceder a entrega do salvado à parte que indeniza, que por outro lado, eventualmente deveria ser pela tabela FIPE e, derradeiramente porque a inicial não pediu tal situação, resumindo a requerer pelos orçamentos apresentados.
Sentença reformada neste tópico para reduzir ao orçamento de menor valor
. Mantém, contudo, a sentença no que tange a indenização dos danos materiais pelos gastos que o recorrido teve ao nível de medicamentos, hospitais para se refazer das lesões sofridas em decorrência do acidente automobilístico que sofreu. (IV) (...)”
(TJ-MT 00024138220118110045 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022)

No mais, tratando-se de reparação por dano material, decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% a.m., deve ocorrer a partir da citação, nos termos do art. 405 CC e a correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (28/09/2018), conforme o enunciado da Súmula 43 do STJ.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCESSO EXTINTO EM VIRTUDE DE CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO ÂNUA – TERMO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – JULGAMENTO DO FEITO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, DA CELERIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – PRIMAZIA DO JULGAMENTO MERITÓRIO – AÇÃO DE REGRESSO – LUCROS CESSANTES PAGOS A TERCEIRO – COMPROVAÇÃO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – COBERTURA PREVISTA NA APÓLICE – DENUNCIAÇÃO À LIDE FACULTATIVA –
DEVER DE INDENIZAR
–
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CC/2002 – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA 43/SJT)
– RECURSO PROVIDO. (...) Logo, eventuais valores pagos pelo segurado, a título de danos materiais/lucros cessantes ao terceiro envolvido no acidente de trânsito ocasionado por sua culpa exclusiva são passiveis de regresso, haja vista a ausência de obrigatoriedade em denunciação a lide.
No tocante aos juros de mora, em casos de responsabilidade contratual, estes incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002; enquanto a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ)
”
(TJ-MT 10211347920208110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos, sendo o da requerida para retificar o valor da indenização com base no menor orçamento apresentado, qual seja, o importe de R$55.937,20 (cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte centavos); e o da requerente para determinar o termo inicial da correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e dos juros, a partir da citação (art. 405 CC).

Deixo de majorar os honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), por não cabível em caso de parcial procedência do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024